Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não logrando a Executada comprovar que a Exequente recebeu a comunicação acerca de mensalidades em aberto e que conduziriam ao cancelamento do plano de saúde, não há fato que lhe possa ser imputado, mormente quando os valores para custeio do plano continuavam sendo descontados em folha de pagamento.
2. Descumprida a obrigação de dar continuidade à prestação do serviço, responde a operadora do plano de saúde pelo pagamento da multa fixada, cujo valor atende os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO